Tribunal: TJDFT
Processo: 0725664-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXA SELIC.
1. O CDC considera prática abusiva a venda casada, ou seja, condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro produto ou serviço (art. 39, I).
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Portanto, a cobrança do seguro de proteção financeira nos contratos bancários é cabível, desde que observada a liberdade de contratação, sob pena de configurar venda casada.
3. O acervo probatório indica que o consumidor não teve a liberdade de escolha quanto à contratação do seguro. A contratação foi feita com seguradora imposta pelo banco, na própria cédula de crédito bancário, apenas com a marcação automática do campo correspondente, sem informação específica sobre seus termos e sem indicação dos valores da possível contratação sem seguro. Assim, restou caracterizada a venda casada.
4. Conforme art. 406 do Código Civil, não estando convencionados os encargos moratórios incidentes em caso de inadimplemento das obrigações ajustadas, aos juros moratórios deve ser aplicada a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, a contar do efetivo desembolso, consoante Tema 112 do STJ: “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.